Tribunal: STJ
Processo: 0814878-33.2019.8.20.5001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2673202 - RN (2024/0224214-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA
OUTRO NOME
: PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA. - PROTOUR
ADVOGADO
: FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA - RN004602
AGRAVADO
: ZAYAMA CINTHIA GALVAO PEREIRA
ADVOGADOS
: RAPHAELLA BARBOSA ALVES - RN013065
AFONSO LUIZ RAMOS DE OLIVEIRA BATISTA - RN014528
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISAO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Na hipótese, rever as conclusões das instâncias ordinárias
quanto à presença do interesse de agir da parte recorrida, bem
como pela ocorrência do inadimplemento de cláusula contratual,
demandaria o reexame do contexto fático probatório dos autos, o
que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
20/05/2025
26/05/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
27 de maio de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA47713413 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 27/05/2025 12:48:51
Publicação no DJEN/CNJ de 29/05/2025. Código de Controle do Documento: 19c1f396-4b06-4f2d-9718-98fb723333ee

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2673202 - RN (2024/0224214-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA
OUTRO NOME
: PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA. - PROTOUR
ADVOGADO
: FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA - RN004602
AGRAVADO
: ZAYAMA CINTHIA GALVAO PEREIRA
ADVOGADOS
: RAPHAELLA BARBOSA ALVES - RN013065
AFONSO LUIZ RAMOS DE OLIVEIRA BATISTA - RN014528
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISAO MONOCRÁTICA QUE
CONHECEU DO AGRAVO PARA NÃO CONHECER DO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Na hipótese, rever as conclusões das instâncias ordinárias
quanto à presença do interesse de agir da parte recorrida, bem
como pela ocorrência do inadimplemento de cláusula contratual,
demandaria o reexame do contexto fático probatório dos autos, o
que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo
EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
interno, interposto por
, em face de decisão
PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA
monocrática de fls. 530-535, e-STJ, que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial do ora insurgente.
O apelo extremo, fundado na alínea "a" do permissivo constitucional,
desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte,
assim ementado (fl. 412, e-STJ):

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE FALTA DE
INTERESSE. NECESSIDADE E ADEQUAÇÃO. CLÁUSULA QUE NÃO IMPEDE
O INGRESSO NO JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA
Documento eletrônico VDA47571620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:28:08
Código de Controle do Documento: b306a83b-b68c-4b2f-bfdf-04047aec64b8

Daí o presente agravo interno (fls. 539-593, e-STJ), no qual a parte
agravante reitera as razões do apelo extremo, bem como refuta
o supramencionado óbice.
Não houve impugnação.
É o relatório.
JURISDIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO,
QUE CONDICIONA O RECEBIMENTO DA PARCELA DOS SERVIÇOS
EXECUTADOS A SER PAGA PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE
PARNAMIRIM/RN. AÇÃO EXECUTIVA EM ANDAMENTO. RECEBIMENTO DE
PARTE DO VALOR DA DÍVIDA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
RASTREADOR NÃO PACTUADO. MULTA MORATÓRIA INEXISTENTE.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao
reclamo (fls. 493-496, e-STJ), dando ensejo à interposição do competente agravo (fls.
498-514, e-STJ), visando destrancar aquela insurgência.
Contraminuta às fls. 516-519, e-STJ.
Em decisão monocrática, conheceu-se do agravo para não se conhecer do
recurso especial ante a incidência do óbice da Súmula 7 do STJ.
Os embargos declaratórios opostos foram parcialmente acolhidos, nos
termos da ementa a seguir (fls. 456-462, e-STJ):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS EM APELAÇÃO CÍVEL
OPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO.
CLÁUSULA QUE NÃO IMPEDE O INGRESSO NO JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA
INAFASTABILIDADE
DA
JURISDIÇÃO.
INTERESSE
PROCESSUAL
EXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE DA VIA
ESCOLHIDA. OMISSÃO QUANTO A PACTUÇÃO DO CONTRATO DO
RASTREADOR COM A EMPRESA PROTÁSIO E O MUNICÍPIO DE
PARNAMIRIM/RN. ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NESSE
PONTO. CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS
INTERPOSTOS PELA PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA – PROTUR E
ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS DA
PARTE ZAYMA CINTHIA GALVÃO PEREIRA.
Nas razões do recurso especial (fls. 470-488, e-STJ), a parte insurgente
apontou violação aos artigos 121 e 125, do CC e 373, I e II e 485, VI, do CPC, ao
argumento de que uma vez não implementada a condição suspensiva estabelecida
contratualmente, restaria ausente o interesse processual da parte recorrida.
Não houve contrarrazões.
Documento eletrônico VDA47571620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:28:08
Código de Controle do Documento: b306a83b-b68c-4b2f-bfdf-04047aec64b8

VOTO
O agravo interno
EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
não merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos pela parte insurgente são
incapazes de infirmar a decisão agravada, motivo pelo qual merece ser mantida, por
seus próprios fundamentos.
. Deve ser mantida a decisão singular no ponto em que aplicou o óbice da
1
Súmula 7 do STJ.
Consoante asseverado no
agravado, cinge-se a controvérsia
decisum
acerca da alegada vulneração aos artigos 121 e 125, do CC e 373, I e II e 485, VI, do
CPC, ao argumento de que uma vez não implementada a condição suspensiva
estabelecida contratualmente, restaria ausente o interesse processual da parte
recorrida.
Acerca da controvérsia, o Tribunal local assim decidiu (fls. 414-418, e-STJ):

A princípio, ressalta o apelante a falte do interesse processual tendo em vista a
ausência de implementação da condição suspensiva estipulada na Cláusula
Quarta do contrato,
:
verbis
“CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E PAGAMENTO
I – Pela prestação dos serviços ora contratados, a CONTRATANTE pagará
CONTRATADA a quantia total utilizada mensalmente no valor líquido de
R$ 4.800,00 (Quatro mil e Oitocentos reais), devendo a contratada
apresentar recibo de quitação quando do recebimento, condicionada ao
recebimento pela PROTOUR da respectiva parcela dos serviços
executados a ser paga pela PREFEITURA MUNICIPAL DE PARNAMIRIM
/RN."
[...]
Desta feita, é certo que existe um condicionamento na Cláusula Quarta, mas não
se trata de um fator impeditivo ao direito de ação, vez que a pretensão resistida
ao adimplemento desde 2016, até os dias atuais, urge a necessidade-utilidade
da tutela jurisdicional e o interesse em obtê-la a fim de obter o direito ao
pagamento.
Assim, de igual modo ao magistrado
, o termo utilizado “condicionada ao
a quo
recebimento” pela prefeitura, entendo que não inibe a aparte apelada de exercer
o seu direito processual (interesse-necessidade-utilidade) de procurar o
judiciário, a fim de resguardar seu adimplemento contratual.
Lembrando-se ainda a necessidade de se observar a boa-fé contratual diante do
serviço prestado, pois a parte prejudicada no contato possui o direito de
cobrança independente de cláusula que lhe afaste o seu reembolso.
Documento eletrônico VDA47571620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:28:08
Código de Controle do Documento: b306a83b-b68c-4b2f-bfdf-04047aec64b8

Do exposto, rejeito a tese de falta de interesse processual, devendo ser
confirmado os termos da sentença ora confrontada.
[...]
Assim, embora constem depoimentos de inocorrência do pagamento pelo
Município de Parnamirim à empresa PROTOUR, eles per si não se sustentam
pois não existem detalhamentos bancários, extratos ou outros documentos do
valor objeto do acordo dito na sentença da ré com o Município de Parnamirim,
conforme termo de parcelamento de débito (ID. 47614760), firmado em 13 de
dezembro de 2016 e que não consta nos autos a evolução de pagamento,
extratos, conforme dito na sentença.
Desta feita, não vejo razões para modificar o decisum, vez que o apelante não
trouxe aos autos o motivo do não adimplemento do contrato discutido nos autos
(art. 373, II do CPC), diante dos valores percebidos, o que gerou desde então o
inadimplemento da cláusula quarta que deve ser cumprida.

Sobre o tema acima, o órgão julgador, amparado nas peculiaridades do
caso concreto e nas provas acostadas aos autos, concluiu pela presença do
interesse de agir da parte recorrida, bem como pela ocorrência do inadimplemento da
cláusula quarta do contrato, a qual deve ser cumprida.
Para alterar tais conclusões, na forma como posta nas razões do apelo
extremo, seria necessário o revolvimento de aspectos fáticos e provas dos autos,
providência vedada em sede de recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.
Nesse sentido, confira-se:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE NULIDADE
DE RESCISÃO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO E
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
CONTRATO. VALIDADE. INTERESSE AGIR. OCORRÊNCIA. REVISÃO.
INVIABILIDADE.
CONCLUSÃO
BASEADA
EM
PREMISSA
FÁTICO-
PROBATÓRIA E CONTEÚDO CONTRATUAL. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ.
RAZÕES DO ACÓRDÃO NÃO COMBATIDAS. SÚMULA N. 283 DO STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
ANÁLISE.
CONCLUSÃO BASEADA EM PREMISSA FÁTICO-PROBATÓRIA. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E NÃO
PROVIDO.
1. Não configurada a alegada omissão ou negativa de prestação jurisdicional,
tendo em vista que houve manifestação suficiente acerca dos temas postos em
discussão desde a origem.
2. A conclusão adotada na origem, acerca do interesse de agir da parte ora
recorrida, deu-se com base nos elementos fático-probatórios dos autos, sendo
inviável sua revisão pela incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA47571620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:28:08
Código de Controle do Documento: b306a83b-b68c-4b2f-bfdf-04047aec64b8

3. A ausência de combate aos fundamentos do acórdão recorrido, suficientes por
si só, para a manutenção do decidido acarreta a incidência da Súmula n. 283 do
STF.
4. A jurisprudência desta Corte também é firme no sentido de que a redução ou
majoração do quantum indenizatório é possível somente em hipóteses
excepcionais, quando manifestamente irrisória ou exorbitante a indenização
arbitrada, sob pena de incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ.
5. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão
agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 2.594.122/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
26/8/2024
28/8/2024
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA DE
ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211/STJ. COISA
JULGADA. EXISTÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. INTERESSSE
DE AGIR. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO/PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
NOTA PROMISSÓRIA. AVAL. CONTRATO DE FACTORING. CLÁUSULA DE
REGRESSO. NULIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que mesmo as matérias de
ordem pública necessitam do prequestionamento para serem analisadas em
recurso especial. Precedentes: AgRg nos EREsp 947.231/SC, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, Corte Especial, DJe
; AgRg nos EREsp 999.342
10/05/2012
/SP, Rel. Min. Castro Meira, Corte Especial, DJe
; EDcl no AgRg no
01/02/2012
Ag 1309423/ES, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
.
13/09/2011
2. O Tribunal de origem não analisou nem implicitamente o art. 70 da Lei
Uniforme de Genebra - LUG. Logo, não foi cumprido o necessário e
indispensável exame da questão pela decisão atacada, apto a viabilizar a
pretensão recursal da recorrente, a despeito da oposição dos embargos de
declaração. Precedentes.
3. Se o recorrente entendesse persistir algum vício no acórdão impugnado,
imprescindível a alegação de violação do art. 1.022 do CPC quando da
interposição do recurso especial com fundamento na alínea "a" do inciso III do
artigo 105 da Constituição Federal, sob pena de incidir no intransponível óbice
da ausência de prequestionamento. Precedentes.
4. O Tribunal de origem expressamente afastou a ocorrência da coisa julgada.
Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a análise de ofensa à
coisa julgada demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que
encontra óbice na Súmula 7/STJ. Precedentes.
Documento eletrônico VDA47571620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:28:08
Código de Controle do Documento: b306a83b-b68c-4b2f-bfdf-04047aec64b8

5. O Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fático-
probatórias da causa, afastou a ausência de interesse de agir da parte
demandante. Modificar o acórdão recorrido, como pretende a recorrente, no
sentido de reconhecer a falta de interesse de agir, demandaria o reexame de
todo o contexto fático-probatório dos autos, o que é defeso a esta Corte em vista
do óbice da Súmula n. 7/STJ.
Precedentes.
6. O Tribunal de origem decidiu no mesmo sentido da jurisprudência pacífica
desta Corte, porquanto "a emissão de notas promissórias como instrumento de
garantia pro solvendo em contrato de factoring torna esses títulos inexigíveis em
face do devedor principal e do avalista, pois objetiva desvirtuar a natureza do
contrato de faturização, no qual o faturizador deve assumir os riscos pela
inadimplência dos títulos contratados" (AgInt no AREsp n. 862.232/SP, rel.
Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
02/09/2019
)." Precedentes. Incide na espécie a Súmula 83/STJ.
06/09/2019
7. Fica prejudicado o exame da divergência jurisprudencial quando a tese já foi
afastada na análise do recurso especial pela alínea "a" em razão da incidência
dos óbices das Súmulas n. 7 e 83 /STJ. Precedentes. Agravo interno im provido.
(AgInt no AREsp n. 1.927.613/SC, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.) [grifou-se]
26/2/2024
29/2/2024

Mantém-se, no ponto, a incidência do óbice da Súmula 7 do STJ.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
. Do exposto, nego provimento ao agravo interno.
2
É como voto.
Documento eletrônico VDA47571620 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 19/05/2025 19:28:08
Código de Controle do Documento: b306a83b-b68c-4b2f-bfdf-04047aec64b8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.673.202 / RN
Número Registro: 2024/0224214-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08148783320198205001
Sessão Virtual de
a
20/05/2025
26/05/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA
OUTRO
NOME
: PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA. - PROTOUR
ADVOGADO
: FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA - RN004602
AGRAVADO
: ZAYAMA CINTHIA GALVAO PEREIRA
ADVOGADOS : RAPHAELLA BARBOSA ALVES - RN013065
AFONSO LUIZ RAMOS DE OLIVEIRA BATISTA - RN014528
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PROTASIO LOCACAO E TURISMO LTDA
OUTRO
NOME
: PROTÁSIO LOCAÇÃO E TURISMO LTDA. - PROTOUR
ADVOGADO
: FERNANDO DE ARAUJO JALES COSTA - RN004602
AGRAVADO
: ZAYAMA CINTHIA GALVAO PEREIRA
ADVOGADOS : RAPHAELLA BARBOSA ALVES - RN013065
AFONSO LUIZ RAMOS DE OLIVEIRA BATISTA - RN014528
Documento eletrônico VDA47708091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:42:14
Código de Controle do Documento: 42fc5479-8168-4dc3-8f8d-a9075249fafe

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
20/05/2025
26/05/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 26 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47708091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 27/05/2025 00:42:14
Código de Controle do Documento: 42fc5479-8168-4dc3-8f8d-a9075249fafe